Tribunal: TJSP
Processo: 1009475-17.2015.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – VIZINHANÇA – Ação movida pelas proprietárias de imóvel em face da construtora de imóvel vizinho – Danos decorrentes de construção de edifício no terreno lindeiro – NULIDADE – Coautora interditada e absolutamente incapaz – Parecer ministerial que invoca nulidade do feito por ausência de sua intervenção – Intervenção do Ministério

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – VIZINHANÇA – Ação movida pelas proprietárias de imóvel em face da construtora de imóvel vizinho – Danos decorrentes de construção de edifício no terreno lindeiro – NULIDADE – Coautora interditada e absolutamente incapaz – Parecer ministerial que invoca nulidade do feito por ausência de sua intervenção – Intervenção do Ministério Público não verificada em todo o curso processual – Inteligência dos art. 178, 179 e 279 do CPC – Prejuízo que decorre da própria parcial procedência da demanda – Sentença anulada – Recursos prejudicados, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639526
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009475-17.2015.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes/apelados CRISTINA PALASON MOREIRA COTRIM (JUSTIÇA
GRATUITA), DIRCE PALASON MOREIRA, EUNICE PALASON MOREIRA
GOMES e EDNA PALASON MOREIRA (POR CURADOR), é apelado/apelante
TUCSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicados os recursos,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009475-17.2015.8.26.0590
Comarca: São Vicente
Apelantes/Apeladas: Cristina Palason Moreira Cotrim e outras
Apelante/Apelada: Tucson Empreendimento Imobiliário Ltda.
Voto no 24.633
APELAÇÕES AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
VIZINHANÇA
Ação
movida pelas proprietárias de imóvel em face da
construtora
de
imóvel
vizinho

Danos
decorrentes de construção de edifício no terreno
lindeiro
NULIDADE
Coautora interditada e
absolutamente incapaz
Parecer ministerial que
invoca nulidade do feito por ausência de sua
intervenção
Intervenção do Ministério Público
não verificada em todo o curso processual

Inteligência dos art. 178, 179 e 279 do CPC

Prejuízo
que
decorre
da
própria
parcial
procedência da demanda
Sentença anulada

Recursos prejudicados, com determinação.
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas pelas duas
partes nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória
movida por CRISTINA PALASON MOREIRA COTRIM, DIRCE PALASON
MOREIRA, EUNICE PALASON MOREIRA GOMES e EDNA PALASON
MOREIRA em face de TUCSON EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA.,
objetivando a reforma da sentença (fls. 673/679) proferida pela MM. Juíza de
Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São Vicente, Dra. Débora Thaís de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Melo, que julgou parcialmente procedente a ação para condenar a empresa
requerida à obrigação de fazer consistente em efetuar os reparos discriminados
às fls. 583/585 do laudo pericial, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias e ao
pagamento de indenização por danos morais na quantia total de R$ 12.000,00
(doze mil reais). Em razão da sucumbência em maior parte da requerida, foi
condenada ao pagamento das custas e despesas do processo, além de
honorários no valor de R$ 4.000,00.
Apelam as autoras (fls. 686/713) sustentando que
comprovaram de forma satisfatória os danos materiais e pleiteiam a
condenação da requerida ao reembolso da quantia de R$ 12.000,00 gastos por
elas durante a reforma realizada pela ré em seu imóvel, além do reembolso dos
aluguéis gastos desde maio de 2015 em razão da condição inabitável de seu
imóvel em decorrência dos danos causados pela ré. Além disso, pleiteiam a
majoração da condenação ao pagamento de indenização por danos morais
para R$ 57.654,76. Pugnam pela reforma da decisão para que sejam todos os
pedidos julgados procedentes.
Também recorre a empresa requerida (fls.
714/732), sustentando a necessidade de reforma da sentença para que seja
julgada improcedente a ação movida pelas requerentes. Afirma que não deve
ser condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, tendo em
vista que já realizou as reformas necessárias à reparação dos danos causados
e que os defeitos apontados no laudo decorrem de irregularidades construtivas
do imóvel das autoras. Pugna, ainda, pelo afastamento da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Contrarrazões às fls. 736/741 e 743/757, os
apelos foram recebidos no duplo efeito. Verificado o interesse de incapaz, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
autos foram remetidos ao Ministério Público.
Parecer do Ministério Público às
fls.
769/771,
pugnando pela anulação do processo, a partir de fls. 261, pela não observância
da previsão legal de intervenção do representante ministerial, em virtude da
incapacidade da autora EDNA.
É o relatório.
Diante da incapacidade absoluta da requerente
EDNA e da ausência de intervenção do Ministério Público durante toda a fase
instrutória do processo, verifica-se vício insanável no trâmite do feito que leva
à necessária anulação dos atos processuais realizados em Primeiro Grau.
Conforme constatado pelo parecer de fls.
769/771, o parquet não foi chamado a intervir no curso do processo, em
evidente violação aos artigos 178 e 179 do Novo Código de Processo Civil,
que, entre outras hipóteses, preveem a intervenção do Ministério Público
quando a causa envolver interesse de incapaz.
Trata-se de evidente causa de nulidade dos atos
processuais realizados em Primeira Instância, conforme previsão expressa do
art. 279, caput, do CPC. E neste ponto deve-se atentar que eventual nulidade
somente deverá ser decretada em caso de prejuízo à parte incapaz, nos
termos do §2o do referido dispositivo da legislação processual em vigor.
In casu, de rigor a invalidação dos atos praticados
a partir do momento em que o Ministério Público deveria ter sido intimado para
intervir no feito, para que então possa passar a atuar em todo o processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
interesse da autora incapaz. Isto porque o prejuízo à requerente EDNA
evidencia-se pela própria parcial procedência da ação, já que é possível inferir
que o Ministério Público supriria eventuais falhas na defesa dos interesses da
incapaz e poderia requerer e suplementar a produção de provas, além de
manifestar-se sobre o mérito e eventualmente oferecer recurso.
A respeito da nulidade da sentença por falta de
intervenção do órgão ministerial, já se decidiu neste Egrégio Tribunal:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Ação de reparação de danos materiais, morais
e estéticos - Revelia - Sentença de improcedência - Autor incapaz -
Ausência de intimação do Ministério Público - Intervenção obrigatória -
Artigos 178, inciso II, e 279, ambos do Código de Processo Civil - Nulidade
insanável - Sentença anulada - Apelação prejudicada. (Apelação Cível
1020223-88.2017.8.26.0477; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/03/2020; Data de Registro: 10/03/2020)
AÇÃO DEMOLITÓRIA E COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS. Indeferimento da petição inicial. Sentença de extinção
do processo sem resolução do mérito. Insurgência do autor. Hipótese,
porém, em que verificada a ausência de intervenção do Ministério Público
na origem, imprescindível ante a condição de interdito do autor. Nulidade
insanável. Reconhecimento. Incidência da norma inserta no artigo 279 do
CPC. Processo anulado. Recurso prejudicado ante a nulidade do processo
pronunciada de ofício, por ausência de intervenção ministerial na origem.
(Apelação Cível 1013760-50.2016.8.26.0224; Relator: Airton Pinheiro de
Castro; 29a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 18/02/2020;
Data de Registro: 18/02/2020)
Ação de cumprimento de obrigação de fazer Improcedência admitida na
sentença Menor incapaz - Necessidade de manifestação do Ministério
Público Apelo não conhecido e nulidade da ação a partir de fls. 332, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
realização dos atos com a participação do Parquet. (Apelação Cível
3001806-93.2013.8.26.0024; Relator: Almeida Sampaio; 25a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro:
18/12/2019)
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO JULGADA
IMPROCEDENTE. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DE
JUSTIÇA ALERTANDO HAVER DIREITO DE INCAPAZ EM DISPUTA SEM
MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU.
HIPÓTESE
EM
QUE
SE
VISLUMBRA
PREJUÍZO
DE
MENOR
COAUTOR.NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO MINISTERIAL, NOS
TERMOS DO ART. 82, I, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. PREJUDICADA
A ANÁLISE DO RECURSO. Recurso de apelação não conhecido, com
determinação. (Grifou-se; Apelação no 0003730-75.2009.8.26.0431, 34a
Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Cristina Zucchi; DJ:
18/05/2016).
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. MORTE. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO
PROPOSTA
POR
VIÚVA
E
FILHOS
MENORES.
FALTA
DE
INTERVENÇÃO
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO.
OBRIGATORIEDADE.
NULIDADE
VERIFICADA,
ANTE
A
EFETIVA
OCORRÊNCIA
DE
PREJUÍZO. PROCESSO ANULADO A PARTIR DO MOMENTO EM QUE
DEVERIA OCORRER A ATUAÇÃO. RECURSO PREJUDICADO. É
obrigatória a intervenção do Ministério Público nas causas em que há
interesse de incapaz (artigo 82, I, do CPC) e, uma vez verificada a falta
dessa providência na oportunidade devida - que não pode ser considerada
suprida com a manifestação posterior em âmbito recursal, diante da
constatação da ocorrência de prejuízo aos interesses dos menores -, impõe-
se o reconhecimento da nulidade processual (artigo 84 do CPC). (Grifou-se;
Apelação no 0001220-50.2007.8.26.0111, 31a Câmara de Direito Privado do
TJSP, Rel. Des. Antonio Rigolin, DJ: 19/06/2012).
Desse modo, anula-se a r. sentença proferida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
todos os atos processuais realizados após a inclusão da requerente EDNA no
polo ativo da demanda (fls. 256/260) e determina-se o retorno dos autos à
Vara de Origem para que seja garantia da intervenção do Ministério Público,
observando-se o contraditório e preservando-se, quando possível, os atos
processuais.
Pelo exposto, não conheço dos recursos,
porquanto prejudicados.
HUGO CREPALDI
Relator